Tribunal: TJMT
Processo: 0011891-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011891-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON ONTAO ROSADO - CPF: 469.308.841-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE - COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EXCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É legal a cobrança da Tarifa de Comissão de Correspondente Bancário nos contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (REsp no 1.578.553/SP), ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Nessa perspectiva, a Resolução no 3.954, em seu artigo 11, inciso V, fixou em 3% do valor da operação objeto da portabilidade, o percentual máximo de cobrança da tarifa em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Nelson Ontao Rosado
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional, ajuizada em face da
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

As razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a exorbitância dos juros contratados, bem como a ilegalidade incidência da capitalização mensal de juros.

Assevera ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato, de avaliação do bem e correspondente financeiro, porque inerentes à própria atividade bancária.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 75240459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada no Contrato de Financiamento no 20014282998, celebrado entre as partes em 22/05/2009, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo (75239970 – Pág. 3).

No tocante aos
juros remuneratórios
,
não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,90%
ao mês (75239970 - Pág. 4, fls. 33), portanto, abaixo da taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (maio/2009), que foi de
2,15%
ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, no contrato, a taxa efetiva anual (25,40%) suplanta o duodécuplo do mensal (1,90%), estando, assim, contratada a
capitalização dos juros
.

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa (id. 75239970 - Pág. 4), é perfeitamente legal a sua cobrança.

Relativamente às tarifas denominadas

Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados

por terceiros, sem a especificação do serviço a ser

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

pelo

consumidor

da

comissão

do

correspondente bancário,

em

contratos

celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período

anterior

a

essa

resolução,

ressalvado

o

controle

da onerosidade

excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão o apelante quando sustenta a ilegalidade da
Tarifa de Registro de Contrato
, porque não houve incidência do encargo na avença.

Também carece de razão, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
Tarifa de Avaliação
.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre
veículo usado
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo, objeto do financiamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Em relação à cobrança da tarifa, relacionada à
Comissão de Correspondente Bancário
, razão em parte assiste ao apelante.

Em recente posicionamento, sedimentado no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos), o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança do encargo nos contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

O acórdão, proferido no referido Recurso Especial, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou as seguintes teses:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Na hipótese em exame, o contrato foi celebrado em 22/05/2009, circunstância que, em princípio, conferiria legalidade à cobrança da tarifa em questão, competindo, agora, aquilatar a abusividade, ou não, do valor cobrado.

Nessa perspectiva, a Resolução no 3.954, em seu artigo 11, inciso V, fixou em 3% do valor da operação objeto da portabilidade, o percentual máximo de cobrança da tarifa em questão.

“Art. 11. O contrato de correspondente que incluir as atividades relativas a operações de crédito e de arrendamento mercantil, referidas no art. 8o, inciso V, deve prever, com relação a essas atividades:

(...)

§ 1o Com relação ao disposto no inciso V, alínea "a", o valor pago na contratação da operação deve representar:

I - no máximo 6% (seis por cento) do valor de operação de crédito encaminhada, repactuada ou renovada; ou

II -
no máximo 3% (três por cento) do valor de operação objeto de portabilidade
.”

Verifica-se, do contrato impugnado, que o valor do empréstimo liberado foi de R$ 11.497,82 (onze mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), ao passo que a tarifa de “Serv. Correspondente prestado a FINANCEIRA” incidiu no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); revelando, assim, abusividade do valor cobrado, porquanto correspondeu a 8,35% (oito vírgula trinta e cinco por cento) do valor emprestado.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do valor que excedeu aos 3% (três por cento) do valor da operação, que, por conseguinte, deve ser devolvido ao mutuário.

Por versar, a hipótese, responsabilidade por obrigação contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

-

BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS

DE

MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1.

"
Tratando-se de responsabilidade

por

obrigação contratual
de entrega

de

ações

que

resultou

impossível,

mesmo

nos

casos de discussão

a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela

sido

aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido

da

fluência

dos

juros

de

mora a partir da citação
, nos termos

estabelecidos

pelo

leading

case

da

2a

Seção,

o

REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg

nos

EDcl

no

AREsp

409.444/RS,

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA

TURMA,

julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Já a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, deve incidir a partir do desembolso.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TV A CABO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL: Incontroverso nos autos a ocorrência de cobranças indevidas por parte da operadora de tv a cabo. Configurada a falha na prestação de serviços por parte da demandada, restam reconhecidos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina na fixação de danos morais. Quantum fixado em R$ 5.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA: Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual, enquanto que a correção monetária é desde o desembolso. SUCUMBÊNCIA: Diante do resultado do apelo e da procedência da ação, restam redistribuídos os ônus sucumbenciais, sendo de total responsabilidade da parte ré. DERAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70072405277 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 13/07/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSURGÊNCIA DO APELADO - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR O MARCO TEMPORAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - OMISSÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJ-TJSC), desde a data do pagamento indevido, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.
(TJ-SC - ED: 03006892420158240091 Capital - Eduardo Luz 0300689-24.2015.8.24.0091, Relator: Rudson Marcos, Data de Julgamento: 11/05/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, considerando que, mesmo com a reforma parcial da sentença, o autor decaiu em parte mínima da pretensão, deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de “Serv. Correspondente prestado a FINANCEIRA”, no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), que correspondeu a 8,35% (oito vírgula trinta e cinco por cento) do valor emprestado, a fim de que seja limitado à 3% (três por cento) do valor da operação. Por conseguinte, determino a devolução, ao autor, do valor que excedeu a este percentual, na proporção em que foi pago, porquanto diluído nas parcelas. Sobre o valor apurado, deverão incidir juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, de cada desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021